Tribunal: TJSP
Processo: 1000283-20.2018.8.26.0246
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Ação ordinária – Servidores da Municipalidade de Ilha Solteira – Cargo de Bombeiro - Pretensão de recebimento de horas extras, diferenças do adicional de periculosidade e danos morais - Sentença de parcial procedência – Nada obstante os servidores laborarem no almoxarifado e nas praias públicas como salva-vidas, o que lhes garantiu a percepção de adicional de insalubridade em grau médio de

Ementa:
Ação ordinária – Servidores da Municipalidade de Ilha Solteira – Cargo de Bombeiro - Pretensão de recebimento de horas extras, diferenças do adicional de periculosidade e danos morais - Sentença de parcial procedência – Nada obstante os servidores laborarem no almoxarifado e nas praias públicas como salva-vidas, o que lhes garantiu a percepção de adicional de insalubridade em grau médio de 12.2017 a 08.2018, a prova testemunhal revelou que no período eles estavam sempre à disposição da Administração para o efetivo exercício das funções de Bombeiro, implicando no direito ao recebimento do adicional de periculosidade, descontados, contudo, os valores recebidos a título de adicional de insalubridade - Recurso voluntário e remessa necessária não providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996105
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000283-20.2018.8.26.0246, da Comarca de Ilha Solteira, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA SOLTEIRA e recorrente JUÍZO EX
OFFÍCIO, são apelados ADALBERTO ARAUJO DO NASCIMENTO, VALDEMIR
BARREIRA DOS SANTOS e EDSON PEREIRA DE ALMEIDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente sem voto), PAULO BARCELLOS GATTI E ANA
LIARTE.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
OSVALDO MAGALHÃES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000283-20.2018.8.26.0246 -Voto no 29.680/20
2
VOTO No 29.680/20
APELAÇÃO No 1000283-20.2018.8.26.0246
COMARCA: ILHA SOLTEIRA
APELANTES: MUNICIPALIDADE DE ILHA SOLTEIRA e JUÍZO
“EX OFFICIO”
APELADOS: ADALBERTO ARAUJO DO NASCIMENTO E
OUTROS
Ementa: Ação ordinária Servidores da Municipalidade de
Ilha Solteira
Cargo de Bombeiro - Pretensão de
recebimento de horas extras, diferenças do adicional de
periculosidade e danos morais - Sentença de parcial
procedência
Nada obstante os servidores laborarem no
almoxarifado e nas praias públicas como salva-vidas, o que
lhes garantiu a percepção de adicional de insalubridade em
grau médio de 12.2017 a 08.2018, a prova testemunhal
revelou que no período eles estavam sempre à disposição da
Administração para o efetivo exercício das funções de
Bombeiro, implicando no direito ao recebimento do
adicional de periculosidade, descontados, contudo, os
valores recebidos a título de adicional de insalubridade -
Recurso voluntário e remessa necessária não providos.
I - Trata-se de ação ordinária promovida por servidores
da Municipalidade de Ilha Solteira, com o objetivo de perceberem horas
extras, diferenças do adicional de periculosidade e indenização por danos
morais.
A r. sentença de fls. 494/502, cujo relatório se adota,
julgou parcialmente procedente os pedidos,
“para CONDENAR o réu ao
pagamento, em favor dos autores, da diferença entre o adicional de
insalubridade recebido e o adicional de periculosidade (devido), de
dezembro de 2017 a agosto de 2018”.
Recorre a Municipalidade, objetivando a improcedência
da pretensão.
Recurso
regularmente
processado
e
respondido,
interposta, ainda, a remessa oficial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000283-20.2018.8.26.0246 -Voto no 29.680/20
3
É o relatório.
II
Os recursos, “data venia”, não merecem
acolhimento.
Trata-se, repita-se, de ação proposta por servidores
públicos municipais, titulares do cargo de Bombeiro, objetivando receber
horas extras, diferenças do adicional de periculosidade e indenização por
danos morais.
O Magistrado sentenciante reconheceu tão-somente o
direito dos autores ao recebimento das diferenças do adicional de
periculosidade do período entre dezembro de 2017 e agosto de 2018,
decisão contra a qual se insurge a Fazenda Municipal.
Sem razão, contudo.
Ao que dos autos consta, no referido período a
Municipalidade substituiu o adicional de periculosidade pelo adicional de
insalubridade porquanto os autores revezavam suas atividades laborais, ora
no almoxarifado, realizando o recebimento e fornecimento de materiais, ora
nas praias públicas, como salva-vidas.
A despeito da prova pericial concluir acerca da retidão da
concessão do adicional de insalubridade no período, a prova testemunhal
revelou que os autores se mantinham à disposição da Administração para o
efetivo desempenho das atividades de Bombeiro, o que justifica a
manutenção do adicional de periculosidade, inerente ao cargo ocupado,
como bem anotou o Magistrado sentenciante.
Assim, não sendo possível a cumulação das vantagens,
fazem jus os servidores às diferenças entre os valores pagos a título de
adicional de insalubridade e os valores a que teriam direito pertinentes ao
adicional de periculosidade.
Quanto aos juros moratórios e atualização monetária
sobre os atrasados, a fim de evitar incidentes desnecessários na fase de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000283-20.2018.8.26.0246 -Voto no 29.680/20
4
execução, observo que os juros devem ser computados a partir da citação, e
a correção desde quando devidas as parcelas e até o efetivo cumprimento da
obrigação, visto que o plenário do Colendo Supremo Tribunal Federal
negou a modulação de efeitos em relação ao Tema 810 (cf. RE no 870.947-
RG/SE).
Ademais, segundo depreende-se da orientação firmada no
referido julgado, nas condenações oriundas de relação jurídica não
tributária, mantém-se hígida, em relação aos juros moratórios, a
observância do disposto no artigo 1oF da Lei no 9.494/97, com a redação
dada pela Lei no 11.960/09.
Já no tocante à correção monetária deve ser aplicado o
Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), desde junho de
2009 em diante, para a atualização de débitos judiciais da Fazenda Pública.
Em virtude da sucumbência recursal, impõe-se a
majoração da verba honorária devida pela Fazenda Municipal em 2% do
arbitrado em primeira instância, com base no artigo 85, parágrafo 11, do
Código de Processo Civil.
III - Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso voluntário e à remessa necessária.
OSVALDO MAGALHÃES
Relator